Tribunal: STF
Processo: EP 75
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, nos autos da Ação Penal nº 1.160/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incursa nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
 - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/10/2024 (eDoc. 86).  
Em 30/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP a emissão do atestado de pena a cumprir (eDoc. 87). 
Em decisão proferida em 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 88 (oitenta e oito) dias, em razão de atividades laborais realizadas pela sentenciada (eDoc. 131).
Em 22/12/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 3 (três) dias, em razão de atividades de ensino profissionalizante (eDoc. 145). 
Em 8/1/2026, a defesa da apenada apresentou requerimento de remição de 40 (quarenta) dias (eDoc. 150). 
Em 19/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou:“a) pela homologação de três dias de remição da pena de Rosemeire Aparecida Morandi, por participação em três cursos, cada um com carga horária de doze horas, considerando que a cada doze horas de participação em curso de aperfeiçoamento contabiliza-se um dia de remição; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tupã/SP, para que determine ao estabelecimento penal onde a apenada encontra-se recolhida que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso "Museu Portinari" com o Poder Público e de que o curso realizado integra projeto político-pedagógico da referida unidade prisional; b.2) a certificação de conclusão do curso "Museu Portinari" assinada pelas autoridades competentes; b.3) a comprovação, quanto ao Atestado de Trabalho n. 0702/2025, do trabalho realizado pela apenada, o local de trabalho e o seu cumprimento”(eDoc. 155), o que acolhi em 20/01/2026 (eDoc. 157).
Em 18/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tupã/SP encaminhou aos autos as informações solicitadas e juntou os respectivos documentos comprobatórios (eDocs. 163-164).
Em 25/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Rosemeire Aparecida Morandi à remição de vinte e sete dias de pena em razão do trabalho interno desempenhado entre 22.7.2025 e 15.12.2025 e à remição de um dia de pena em virtude da realização do curso “Museu Portinari” (eDoc. 168).
A apenada ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, com 60 (sessenta) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias. O atestado de pena a cumprir de 21/01/2026 registra 91 (noventa e um) dias a remir (eDoc. 162). 

É o relatório. DECIDO. 

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a unidade prisional informou que a sentenciada exerceu atividade laboral no setor de limpeza (eDoc. 164).
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes ao período compreendido entre 22/07/2025 e 15/12/2025, totalizando 81 (oitenta e um) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 27 (vinte e sete) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Consta nos certificados de curso de qualificação profissional que o apenado cumpriu a carga horária de 12 (doze) horas no curso “Museu Portinari” (eDoc. 163).
Assim, deve ser reconhecido o seu direito a 1 (um) dia de remição de pena, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, 27 (vinte e sete) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa entre 22/07/2025 e 15/12/2025.
B) HOMOLOGO, para fins de remição, 1 (um) dia, em decorrência da conclusão do curso “Museu Portinari”. 
C) DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo delegado para que expeça o atestado de pena a cumprir atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente